Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE VOZ. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.

I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não configurando nova oportunidade de reexame da prova produzida na ação penal, como segunda via recursal.

II - Verifica-se da leitura da sentença e do acórdão que se pretende rescindir que as provas dos autos foram exaustivamente analisadas, concluindo-se pela suficiência para comprovar a materialidade e autoria delitiva imputada ao requerente.

III - Não demonstrado na revisão que a sentença e o acórdão são contrários à evidência dos autos, que teriam se baseado em depoimentos ou acervo falso e não apresentada prova nova da tese de inocência, inviável a procedência da revisão criminal.

IV - Revisão criminal julgada improcedente.